Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO.

1. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo.

2. Viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, por tratar-se de medida executiva típica.

3. Não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o alcance da norma legal.

4. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro.

5. Recurso conhecido e provido.